Tribunal: TJSP
Processo: 2092878-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Execução fiscal. Recebimento de carta de citação por terceiros. Não há que se falar em nulidade do ato, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais considera feita a citação na data da entrega da carta no endereço do executado. Dispensa-se a assinatura do próprio devedor. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao recurso.